Tribunal: TJMT
Processo: 1006147-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006147-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ACACIO RODRIGUES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 36.968.691/0001-69 (AGRAVADO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MINORAÇÃO — CABIMENTO — PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO — PARÂMETRO CORRETO — RECURSO PROVIDO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência parcial da exceção de pré-executividade, no montante do proveito econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão, que, nos autos da ação de execução fiscal no 1001217-67.2017.811.007, proposta contra

a empresa
Acácio Rodrigues dos Santos - ME
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade da agravada.

Em suas razões recursais o Ente Federativo alega que “
o valor fixado a título de honorários advocatícios é excessivo, pois não reflete o proveito econômico obtido pela parte vencedora
”.

Sustenta que “
o executado/agravo opôs exceção apenas contra parte do crédito tributário, a saber, referentes aos meses de maio, setembro, outubro e novembro de 2005. Nada opôs com relação ao restante do débito, ou seja, alusivo aos fatos geradores ocorridos em 2013, 2014 e 2015, os quais, evidentemente, não foram atingidos pela decisão condenatórios e permanecem exequíveis
”.

Assevera que “
diante deste cenário, não poderia o juízo da execução arbitrar honorários tomando por base a integralidade do valor em execução, mas sim, somente a parte excluídas da execução, que corresponde exatamente ao proveito econômico da parte vencedora
”.

Requer o provimento do recurso (2305053).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 2341665).

A parte agravada em contraminuta impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso apresentado (Id. 2624335).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020